Tribunal: TJMT
Processo: 1012557-37.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012557-37.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S/A /VIVO S/A - CNPJ: 45.213.336/0001-70 (APELANTE), VITOR MORAIS DE ANDRADE - CPF: 269.745.378-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O RELATOR E A 4ª VOGAL. ((participaram do julgamento: Des Alexandre Elias Filho, Relator, Des Mario Roberto Kono de Oliveira - 1º vogal, Des Luiz Carlos da Costa - 2º Vogal, Des Marcio Vidal - 3º vogal e Desa Helena Maria Bezerra Ramos- 4ª vogal)

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA–
MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON
–
COBRANÇAS EXCESSIVAS - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO –
POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA POR VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DO CONSUMIDOR –
PENALIDADES FIXADAS EM
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE
E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao consumidor.

Ante a observância dos p
arâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não há que falar em nulidade da multa aplicada ou sua redução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A. (INCORPORADORA DA GVT PARTICIPAÇÕES S.A. E SUCESSORA DA GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.)
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo n. 1012557-37.2016.8.11.0041, ajuizado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante alega: a) os efeitos da revelia diante da inércia da Fazenda Pública; b) a necessidade de reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do Procedimento Administrativo; c) a ausência de caráter coletivo para validade do ato sancionatório; d) a falta de motivação da decisão administrativa; e) necessária revisão pelo judiciário do mérito administrativo; f) a insubsistência do Processo Administrativo em razão da ausência de violação à legislação consumerista; g) a inobservância de critérios legais para a fixação da sanção administrativa; h) a inobservância das circunstâncias atenuantes.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para julgar totalmente procedente o pedido autoral, ou, subsidiariamente, o recálculo da multa aplicada, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (id. 61998529).

A parte apelada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, deixou de se manifestar nos autos por ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 65298981).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A. (INCORPORADORA DA GVT PARTICIPAÇÕES S.A. E SUCESSORA DA GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.)
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo n. 1012557-37.2016.8.11.0041, ajuizado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

O recurso merece parcial provimento.

Depreende-se dos autos que a empresa
TELEFÔNICA BRASIL S.A. (INCORPORADORA DA GVT PARTICIPAÇÕES S.A. E SUCESSORA DA GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.)
foi condenada administrativamente pelo PROCON/MT, nos autos do processo administrativo nº. 079/2009, ao pagamento do montante de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais), a título de multa prevista no Código de Defesa do Consumidor, ante ao descumprimento dos artigos 20, § 2º e 22, ambos do CDC, c/c art. 4º, §§ 3º e 4º; art. 14 e 15, caput e § 3º, todos do Decreto Federal 6.523/08, art. 1º da Portaria/MJ 2014/08 e art. 1º, inciso III da Constituição Federal.

Inicialmente, no tocante à revelia da Fazenda Pública sustentada pela Apelada, destaca-se que, de acordo com o disposto no artigo 345, inciso II do Código de Processo Civil, não se aplica o efeito material deste instituto processual ao Poder Público:

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis (...);

Isso porque deve ser aplicado ao caso concreto o princípio da prevalência do interesse coletivo perante o direito individual, bem como a indisponibilidade do interesse público, o que impede o juiz de reputar verdadeiros os fatos diante da revelia da Fazenda Pública. Nesse sentido:

EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ESPECÍFICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA- REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS –
APLICAÇÃO DOS EFEITOS MATERIAIS DA REVELIA EM FACE DO PODER PÚBLICO
– NÃO POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – HONORÁRIOS PARA A DEFENSORIA PÚBLICA - DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – DESPROVIMENTO DOS APELOS – SENTENÇA RATIFICADA. 1. Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária. 2.
Diante da revelia da Fazenda Pública deve ser aplicado ao caso concreto o Princípio da prevalência do Interesse Coletivo perante o direito individual e a indisponibilidade do interesse público.
3. Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988. 4. Não se discute a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos. 5. É defeso o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município, conforme entendimento desta egrégia Corte.
(N.U 0013858-51.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Vice-Presidência, Julgado em 18/11/2019, publicado no DJE 19/11/2019).

Com relação ao reconhecimento da prescrição intercorrente, fundamentada no art. 1º, §1º, da Lei nº 9.873/99, verifica-se que o pleito não merece guarida, em face da inaplicabilidade da Lei Federal nº 9.873/99 às ações administrativas punitivas manejadas por Estados e Municípios.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.061.530/RS e o REsp n. 1.112.577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC/1973), firmou o entendimento de que a aludida norma não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, consignando, expressamente, no corpo das decisões, que o seu âmbito se limita ao plano federal.

Logo, incabível invocar a prescrição trienal intercorrente, prevista no artigo 1º, §1º da Lei n. 9.873/99, nas questões que envolvem multa aplicada pelo PROCON.

De outro lado, é cediço que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto estabelece, no inciso X do art. 3º c/c inciso III do art. 4º, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n. 8.078/90, não restado dúvidas, portanto, acerca de sua competência para aplicação de multas.

Referida multa tem natureza punitiva, visando coibir as infrações às normas de proteção ao consumidor, nos termos do artigo 5º do Decreto nº 2.181/97,
in verbis:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

A penalidade de multa também encontra amparo no artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor, a saber:

"Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;"

Registra-se, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita apenas à sua legalidade ou não. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.

A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato. Recurso conhecido, mas não provido.
(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 05/06/2014, data de publicação: 13/06/2014).

Em relação à nulidade do procedimento administrativo, após a análise dos autos, verifica-se que o referido procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON foi realizado dentro dos trâmites legais, respeitando o contraditório e a ampla defesa, tendo a Apelante sido intimada de todos os atos processuais ali praticados.

Assim, não vislumbrando mácula no processo administrativo, não compete ao judiciário adentrar no mérito do ato, que não se encontra eivado de vício que careça de saneamento.

Outrossim, extrai-se dos autos que a decisão administrativa foi devidamente fundamentada no cometimento de 06 (seis) irregularidades constatadas em fiscalização efetuada junto ao SAC da empresa pelo fiscal do PROCON Josimar Gusmão e Silva, a demonstrar clara infração às normas de consumo e afastar qualquer nulidade.

Por fim, no que tange ao valor da multa, a recorrente alega que é exorbitante, aduzindo que não foram devidamente consideradas as circunstâncias atenuantes.

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor diz que a multa será fixada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, vejamos:

"Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo”.

Assim, a sanção aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço. Em outras palavras, além de sua natureza sancionatória, a multa deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal evitando a reincidência na prática de infração de normas de defesa do consumidor.

No caso dos autos, verifica-se que a multa aplicada na quantia de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais) versa sobre infrações constatadas em fiscalização efetuada junto ao SAC da empresa pelo fiscal do PROCON.

Sabendo que a multa deve guardar relação com a gravidade do fato lesivo e com as consequências oriundas deste, examinando o caderno processual, verifica-se que o valor afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o Órgão de Fiscalização não fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

Em que pese a gravidade das condutas cometidas, uma vez que a empresa colocou no mercado de consumo serviços inadequados que não atendam as normas de prestabilidade, não é possível mensurar a vantagem auferida pela Autora. Ainda, não foi possível constatar a condição econômica da empresa, visto que não foi apresentado o faturamento bruto no último semestre contemporâneo à data da infração.

Apesar do livre arbitramento da multa, ensejado pela falta de juntada do faturamento bruto pela Autora, faz-se necessária a redução da sanção para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, considerando também a primariedade da empresa à época da autuação e dos dados divulgados pela Anatel que demonstram que a Apelante ultrapassou a meta de atendimento por telefone dos usuários de telefonia fixa em até 10 (dez) segundos.

Ante ao exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto, tão somente para reduzir a multa imposta pelo PROCON/MT, nos termos acima alinhados.

É como voto.

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Doutor Alexandre Elias, tenho algumas dúvidas em relação ao valor arbitrado por vossa excelência.

Vossa excelência verificou o capital social da empresa ou o balanço anual da empresa?

EXMO. SR. DR. ALEXANDRE ELIAS FILHO (RELATOR)

Não existe o balanço anual da empresa, nem semestral dentro dos autos.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1º VOGAL)

Se não existe dentro dos autos o balanço anual da empresa, e foi feito a multa pela via administrativa, não seria pelo magistrado que deveria exigir e administrar.

É fato notório tratar-se de uma empresa multinacional de elevadíssimo capital, cujo valor da multa de R$ 128.000,00 não é nada para uma empresa desse porte, e não vemos, não restrinjo a esta parte, mas infelizmente são como as empresas tratam os consumidores em nosso país.

Nos países de primeiro mundo tem a forma de acesso a 5G e outras tecnologias, e nós vivemos uma precariedade que sequer uma audiência conseguimos fazer direito sem que caia o sistema.

A falta de atenção dessas empresas, porque elas visam ao lucro, não vejo, se diminuir a multa, qual será o caráter pedagógico a ser aplicado. Se elas vão contar como número apenas, e não vai se quer fazer cócegas nas suas condições financeiras.

O sistema para atender a clientela em geral a nível satisfatório, não daquelas que você fica esperando minutos, passa para um e depois para outro funcionário, e cai o sistema, isto custa mais caro que o valor da multa, mas não se preocupam em fazer melhorias.

Com a devida vênia, sei que o vosso entendimento dr. Alexandre, não é isolado, talvez o meu seja mais raro que o vosso, mas quando se fala em condições econômicas da empresa, levo muito a sério.

Não é a padaria do João, nem o açougue do José, não é um valor que vai afetar a sua vida econômica, mas quem sabe possa começar a fazer com que mude a ideia e que passem a respeitar o consumidor em nosso país como nunca o fizeram.

Então, com a devida vênia do relator, mantenho na integra a sentença de primeiro grau.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º. VOGAL)

Peço vênia ao eminente des. relator para votar em consonância com o voto do eminente Des. Mario Kono que está em perfeita sintonia com o entendimento pacífico desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Esse é o entendimento da Segunda Câmara, e não tenho porque modificar.

A verdade, que segundo o meu entendimento, é que a multa deve ter o potencial de fazer, no mínimo, que a empresa pense, caso contrário entra em um cálculo atuarial da empresa.

Não me refiro a caso concreto, mas em abstrato bem razoável supor que determinadas empresas já computam isso, porque os valores das multas são tão insignificantes que entra no cálculo atuarial e compensa.

A penalidade tem de ter realmente a possibilidade de modificar a conduta, caso contrário continua tudo como antes, e infelizmente tem sido atônica no julgamento da Segunda Câmara, em que se veem empresas que repetidamente estão a serem autuadas pelo descumprimento do Código de Defesa do Consumidor.

Então, reafirmo mais uma vez o entendimento da Segunda Câmara, e peço vênia ao eminente Des. Relator e acompanho o voto do eminente primeiro vogal.

É como voto.

EM 02 DE FEVEREIRO DE 2021:

APOS O RELATOR PROVER EM PARTE O RECURSO, E OS DEMAIS MEMBROS NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 14 DE SETEMBRO DE 2021 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (3º VOGAL)

Egrégia Câmara,

Como se sabe, o novo sistema de recursos, abarcado pelo CPC/2015, trouxe a figura da extensão do julgamento, quando o resultado não for unânime, como no caso destes autos.

Para o maior aprofundamento da questão decidida, prossegue a ampliação do quórum de julgadores, por isso, minha participação neste julgamento.

Permita-me um histórico deste processo.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela Telefônica Brasil S.A. (incorporadora da GVT Participações S.A. e sucessora da Global Village Telecom S.A.), em face da decisão, prolatada pelo Juízo da 1
a

Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 1012557-37.2016.8.11.0041, julgou improcedente o pedido, e manteve a multa aplicada.

Narra-se, na peça inicial, que a Apelante, Telefônica do Brasil, incorporou a Global Village Telecom S.A., empresa que foi autuada e multada pela Superintendência do Consumidor – Procon-MT –, no montante de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais), em decorrência de suposto descumprimento aos artigos 20, §2
o
e 22, do Código de Defesa do Consumidor, c/c art. 4
o
, §§ 3
o
e 4
o
; art.14 e 15,
caput
e §3
o
, do Decreto Federal 6.523/2008, art. 1
o
, da Portaria/MJ 2014/2008 e art. 1
o
, III, da Constituição Federal.

Asseverou que, não obstante tenha apresentado a defesa e o recurso, ao Processo Administrativo n. 79/2009, foi mantida a referida multa, que se baseou na informação de que o próprio Procon/MT teria, no dia 03/03/2009, às 10h35m, realizado ligação com a intenção de fiscalizar o atendimento do SAC, da GVT, sob o registro n. 0303320090020139, ocasião em que foram apuradas as supostas infrações.

Ao decidir o feito, o Magistrado singular julgou-o improcedente, sobre o fundamento de que foram observados, no processo administrativo, o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual não há falar em anulação da decisão administrativa proferida em desfavor da empresa.

E, com relação ao valor arbitrado, para a incidência da multa, consignou que foram devidamente consideradas as balizas para fixação da multa, frisando que foram 6 (seis) as infrações que consubstanciaram o valor total. Além disso, que a empresa não apresentou o faturamento bruto de seu último trimestre, apesar de devidamente notificada para tal finalidade, no procedimento administrativo, o que deu azo ao livre arbitramento da multa neste quesito, de modo que é descabida a reclamação do
quantum
aferido no quesito “condição econômica do fornecedor”.

Contra essa decisão, insurge-se a Recorrente

aduzindo: a) a aplicação dos efeitos da revelia, diante da inércia da Fazenda Pública; b) a necessidade de reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do Procedimento Administrativo; c) a ausência de caráter coletivo para validade do ato sancionatório; d) a falta de motivação da decisão administrativa; e) é necessária a revisão pelo Judiciário do mérito administrativo; f) a insubsistência do Processo Administrativo, em razão da ausência de violação à legislação consumerista; g) a inobservância de critérios legais para a fixação da sanção administrativa; h) a inobservância das circunstâncias atenuantes.

O Apelo foi, originariamente, distribuído à relatoria do Juiz convocado, Dr. Alexandre Elias Filho, que lançou seu voto, conduzindo ao provimento em parte, para reduzir o valor da multa para R$50.000,00 (cinquenta mil reais). O Primeiro Vogal, Des. Mário Kono de Oliveira, desproveu o recurso, mantendo, desse modo, o valor da multa, consoante a sentença de piso, acompanhado pelo Segundo Vogal, Des. Luiz Carlos da Costa.

Dessarte, vencido o relator, e desprovido o apelo, por maioria, prosseguiu-se a esta extensão do quórum de julgamento, na forma prevista na legislação processual civil, vindo-me os autos conclusos.

Como alhures relatado, houve o levantamento, pela Apelante, das preliminares de revelia do Estado de Mato Grosso, e da prescrição trienal intercorrente. Entrementes, da verificação do caderno processual, observo que, sobre esses pontos, o julgamento seguiu no sentido da rejeição, por unanimidade.

De igual forma, foi unânime, o julgamento, quanto ao mérito, para manter a aplicação da multa, porque apuradas e comprovadas as irregularidades constatadas na fiscalização efetuada pelo Procon.

Entretanto, sabe-se, que a técnica de julgamento repousa sobre a parte, do julgamento do Recurso de Apelação, que resultou em divergência de posicionamento entre os membros do Órgão Colegiado.

Nessa quadra, não há revolver as aludidas questões preliminares e de mérito que, no caso concreto, se mostraram unanimemente superadas, sendo de rigor a adstrição deste voto ao ponto do mérito, ao qual prossigo a seguir.

Da análise dos autos, vejo que, para o ilustre Relator, o valor arbitrado deve ser reduzido, porque, apesar da livre cominação da aludida multa, ensejada pela falta de juntada do faturamento bruto pela Autora, faz-se necessária a redução da sanção para o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, considerando, também, a primariedade da empresa à época da autuação, e dos dados divulgados pela Anatel, que demonstram que a Apelante ultrapassou a meta de atendimento, por telefone, dos usuários de telefonia fixa em até 10 (dez) segundos.

Por sua vez, o Primeiro e o Segundo Vogais entenderam descabida a reforma da sentença, em qualquer ponto, por não se terem convencido da falta de capacidade econômica da Apelante, para o pagamento da multa, aplicada administrativamente, mormente por se tratar de empresa multinacional, de grande porte.

Conforme precedentes desta Corte, o Procon é o órgão competente para imputar multa à empresa fornecedora de produtos e serviços, decorrente de infração às normas de proteção ao consumidor, sendo legítima a sua atuação, na aplicação de sanções administrativas, prevista na legislação (Lei n. 8078/1990), decorrentes estas do poder de polícia que lhe é conferido.

Para a fixação da multa administrativa, contudo, devem ser observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, as partes foram devidamente notificadas do Processo Administrativo que aplicou a penalidade da multa, sendo-lhes assegurados os respectivos contraditório e a ampla defesa.

Tem-se, pois, que essa ação goza de presunção de legitimidade e veracidade, mormente porque inexiste, nos autos, qualquer documento que ateste a ausência de capacidade econômica da empresa, que sequer juntou os balanços financeiros.

O poder de polícia, exercitado pelo órgão de defesa do consumidor, é totalmente independente e autônomo, quanto à imposição da multa, visando à maior efetividade de atuação de defesa do consumidor.

Sobre o tema, o ilustre professor Hely Lopes Meirelles
[1]
assevera:

“o poder de polícia seria inane e ineficiente se não fosse coercitivo e não estivesse aparelhado de sanções para os casos de desobediência à ordem legal da autoridade competente. (...). Essas sanções, em virtude do princípio da auto-executoriedade do ato de polícia, são impostas e executadas pela própria Administração em procedimentos administrativos compatíveis com as exigências do interesse público. ”

Ademais, a decisão que aplicou a multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, foi devidamente justificada e fundamentada nos dispositivos legais pertinentes.

Logo, a conclusão sobre a vantagem auferida pelo fornecedor se dá por meio de dedução lógica do aplicador sobre a situação fática, que se subsume à norma infringida.

Outrossim, comparada a sanção administrativa aplicada pelo Procon de MT, com a condição econômica da Recorrente, nos termos dos normativos infralegais, e dos limites qualitativos e quantitativos, previstos nos artigos 56 e 57 do CDC, não há alegar desproporcionalidade flagrante, considerando o efeito inibidor ínsito à punição impingida.

Nessa quadra, entendo que a multa foi aplicada de forma razoável e proporcional, em face do caso concreto, considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção, e que a decisão administrativa foi precedida do contraditório e da ampla defesa, não havendo nulidade de pronto aferível, mas tão somente o inconformismo da Apelante com a sua condenação. Não há, pois, que se falar em redução do valor da multa aplicada.

Sobre o tema, esta Corte de Justiça decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora.

(Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE VÍCIO - MULTA APLICADA PELO PROCON OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DESCUMPRIMENTO DE LEIS QUE REGULAMENTAM O TEMPO DE ESPERA NA FILA– REDUÇÃO DA MULTA – VALOR ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O processo administrativo foi precedido de ampla defesa e contraditório, não havendo nenhum vício que possa maculá-lo.Não há afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade, quando a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista, nos moldes previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor .Recurso desprovido.

(Ap 69395/2015, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/04/2018, publicado no DJE 02/05/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON – DESÍDIA MANIFESTA E REPETIDA DO FABRICANTE EM SANAR VÍCIOS DO PRODUTO – VALOR NÃO EXORBITANTE. É correta a imposição de multa pelo PROCON ao fabricante de produto que contém vícios. Logo, despropositada se apresenta a pretensão à anulação do auto de infração ou a redução da multa imposta. Recurso não provido.

(Ap 55725/2011, Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/03/2012, publicado no DJE 27/03/2012).

Dessa feita, não havendo irregularidades no trâmite dos processos administrativos, descabe a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa do órgão, notadamente quando a decisão impugnada for devidamente fundamentada, inclusive, no tocante aos critérios utilizados para a dosimetria do valor da multa aplicada, levando em consideração o porte da empresa – multinacional de telefonia.

Postas as razões ora explicitadas, peço vênia ao Relator, Dr. Alexandre Elias Filho, para alinhar-me ao entendimento do Insigne Primeiro Vogal, Desembargador Mário Kono de Oliveira, e do Eminente Segundo Vogal, o Desembargador Luiz Carlos da Costa.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Apelo
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Com o intuito de evitar tautologia, reproduzo o relatório do eminente Relator, Dr. Alexandre Elias Filho:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A. (INCORPORADORA DA GVT PARTICIPAÇÕES S.A. E SUCESSORA DA GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.) contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo n. 1012557-37.2016.8.11.0041, ajuizado em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais, o apelante alega: a) os efeitos da revelia diante da inércia da Fazenda Pública; b) a necessidade de reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do Procedimento Administrativo; c) a ausência de caráter coletivo para validade do ato sancionatório; d) a falta de motivação da decisão administrativa; e) necessária revisão pelo judiciário do mérito administrativo; f) a insubsistência do Processo Administrativo em razão da ausência de violação à legislação consumerista; g) a inobservância de critérios legais para a fixação da sanção administrativa; h) a inobservância das circunstâncias atenuantes.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para julgar totalmente procedente o pedido autoral, ou, subsidiariamente, o recálculo da multa aplicada, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (id. 61998529).

A parte apelada deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da d. Procuradora de Justiça Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, deixou de se manifestar nos autos por ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (id. 65298981).

É o relatório.

O eminente Desembargador
deu parcial provimento
ao presente recurso, tão somente para reduzir a multa imposta pelo PROCON/MT o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),
em obediência aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, considerando também a primariedade da empresa à época da autuação e dos dados divulgados pela Anatel que demonstram que a Apelante ultrapassou a meta de atendimento por telefone dos usuários de telefonia fixa em até 10 (dez) segundos.

O 1º Vogal,
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira,
pediu vênia ao Relator para negar provimento ao recurso, mantendo na integra a sentença de primeiro grau.

O 2º vogal, Des. Luiz Carlos da Costa, acompanhou o 1º Vogal.

Em virtude da divergência de votos, a sessão foi adiada, para aplicação da técnica de julgamento conforme determina o art. 942 do CPC.

É o necessário.

Inicialmente, faço uma contextualização fática.

Extrai-se dos autos que foi instaurado o Processo Administrativo nº 079/2009, em desfavor da Apelante, após fiscalização realizada pela Superintendência do Consumidor – PROCON, em decorrência de suposto descumprimento aos artigos 20, § 2º e 22 do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 4º, §§ 3º e 4º; art.14 e 15,
caput
e § 3º do Decreto Federal 6.523/08, art. 1º da Portaria/MJ 2014/08 e art. 1º, III da Constituição Federal.

Consta no Auto de Infração que foram realizadas ligações ao SAC da Apelante, oportunidade em que foi verificado as seguintes irregularidades:

1- veicular mensagens publicitarias durante o tempo de espera para atendimento sem o prévio consentimento;

2- manter em espera acima do tempo máximo estipulado para contato direto com o atendente;

3- não informar ao consumidor o registro numérico no inicio do atendimento/

4- dificultar o acesso à gravação das chamadas;

5- não encaminhar ao consumidor por correspondência ou meio eletrônico, a gravação da chamada efetuada para o devido acesso ao conteúdo da demanda.

6- condicionar o registro da demanda do consumidor a apresentação de telefone da vivo;

Foi apresentada impugnação administrativa e, ao final, foi proferida decisão, culminando na aplicação da multa de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais) (Id. 61998514 - Pág. 1). Contra a decisão, a Recorrente interpôs recurso administrativo, contudo, este foi desprovido (Id. 61998518 - Pág. 6), com a manutenção da multa aplicada.

Ante os fatos, ajuizou a ação anulatória de origem, com objetivo de declarar a nulidade do ato administrativo.

Para tanto, sustentou a invalidade formal e material do processo administrativo sob os argumentos de que: 1) teria ocorrido a prescrição administrativa no seu bojo nos termos da Lei nº 9.873/99; 2) o processo não se reveste de caráter coletivo, representando uma situação pontual, o que denota fuga do interesse social e nulidade da decisão e do procedimento; 3) é ausente motivação administrativa no que tange à fixação do montante da multa, que foi aplicada livremente, sem constar como se apurou o porte da empresa nem como foi auferida a gravidade da infração; 4) não houve infração à legislação consumerista, o atendimento do SAC nunca foi condicionado ao fornecimento de dados do consumidor; 5) de que não foram observados os critérios legais para fixação da sanção e de que a multa deve ser reduzida considerando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e 6) de que não foi observada a existência de duas atenuantes (primariedade e adoção de providências para minimizar ou de imediato reparar os efeitos do ato lesivo) para fixação multa, as quais devem resultar na redução da pena pela metade.

Os pedidos foram julgados improcedentes pelo Juízo de Primeiro Grau, ensejando a interposição do presente recurso, que foi parcialmente provido, tão somente para reduzir a multa imposta pelo PROCON/MT o patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A matéria devolvida na presente técnica de julgamento cinge apenas em verificar se a multa aplicada pelo PROCON afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

Como se sabe, a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas do PROCON se limita à sua legalidade ou não. Nesse sentido, trago o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO NO QUAL FOI IMPOSTA MULTA PELO PROCON – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO JUDICIÁRIO – PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR – DECISÃO FUNDAMENTADA
– SUBSUNÇÃO CORRETA DA CONDUTA COM A SANÇÃO APLICADA – MULTA APLICADA PELO PROCON – LEGITIMIDADE – RESPEITO AOS PRECEITOS LEGAIS – MULTA ARBITRADA EM QUANTUM RAZOÁVEL – NÃO VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não cabe ao Poder Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, cabendo-lhe apenas dizer se estes estão em conformidade com a lei e com o ordenamento jurídico.
O Procon é órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e possui competência para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas em leis. Se o processo administrativo cumpriu corretamente todas as etapas, não há falar em ilegalidade. A aplicação de multa pelo Procon, por ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, não viola o princípio da legalidade, máxime considerando o teor dos artigos 56 e 57 do referido Código e o Decreto Federal 2.181/97. A multa arbitrada em quantum razoável e dentro dos limites estabelecidos pelo CDC deve ser mantida.

(TJMS - Apelação nº 0805881-84.2015.8.12 - Relator (a): Des. Vladimir Abreu da Silva. Comarca: Dourados Órgão julgador: 5ª Câmara Cível. Data do julgamento: 16/2/2016. Data de publicação: 18/2/2016). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.
TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOR SANÇÃO PECUNIÁRIA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPROPRIEDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Somente nos casos em que houver a irregularidade no procedimento administrativo ou de evidente teratologia é que o Judiciário pode interferir no ato proferido pelo órgão da Administração.

(TJSC, Apelação Cível n. 2011.089052-0, de Xanxerê, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 13-11-2014). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. DECISÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. IMPOSIÇÃO DE MULTA. ATO DISCRICIONÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA MULTA APLICADA.

Inexiste ilegalidade da multa aplicada pelo PROCON à instituição bancária que infringe normas previstas no Código de Defesa do Consumidor. Pela prática considerada abusiva, cabem as penalidades descritas nos decretos federal e municipal.
A conclusão do processo administrativo e a imposição da penalidade administrativa cabível decorre do mérito da Administração, que não pode ser controlado pelo Judiciário, a quem só compete o exame da legalidade do ato
. Recurso conhecido, mas não provido
.

(TJ-MG - AC: 10701120198398001 MG, Relator: Albergaria Costa, Câmaras Cíveis / 3ª Câmara Cível, data de julgamento: 5/6/2014, data de publicação: 13/6/2014). [Destaquei]

No presente caso, tenho que a decisão administrativa que aplicou multa de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito) mil reais, à Apelante, não se mostra razoável e proporcional.

Para gradação da multa se faz necessário ponderar a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, nos moldes previstos no
caput
do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57.
A pena de multa
,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. [Destaquei]

Ocorre que, ao meu entendimento, a multa aplicada é elevada e desproporcional à gravidade dos fatos verificados e não respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade assegurados constitucionalmente, na medida em que não considera a gravidade da infração, tampouco a vantagem auferida pelo fornecedor faltoso.
Na verdade, a multa se ajusta tão-somente à condição econômica do fornecedor
.

Imperioso mencionar que, nos termos da jurisprudência pátria, é desproporcional a multa que valoriza de forma exacerbada o critério da situação econômica do fornecedor, por penalizá-lo por ter grande porte e presumir, injustamente, que a empresa o utiliza para cometer infrações contra as leis consumeristas e obter vantagem dos consumidores.

A propósito:

(...) EMENTA: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON
.CÁLCULO DA SANÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A FIXAÇÃO DO VALOR DA MULTA-BASE. DOSIMETRIA DA PENA DEFICIENTE.ILEGALIDADE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS UTILIZADOS PARA GRADAÇÃO DO IMPORTE-BASE ENCONTRADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA.DESPROPORCIONALIDADE DO CRITÉRIO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO FORNECEDOR FRENTE AOS DEMAIS ELEMENTOS QUE COMPÕEM A PENA- BASE. MEDIDA PENALIZADORA ESTRITAMENTE EMBASADA NA NATUREZA DO EMPREENDIMENTO.PREVALÊNCIA DESPROPORCIONAL DA REPROVABILIDADE DO AUTOR EM RELAÇÃO AO DESVALOR DA CONDUTA INFRATORA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 2RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEXTUALIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS.OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. ANULAÇÃO PARCIAL DA DECISÃO NO TOCANTE À METODOLOGIA DE CÁLCULO DA MULTA. SENTENÇA REFORMADA.EMBARGOS PROCEDENTES. RECURSO PROVIDO.

- Na esteira do que vêm decidindo o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, é lícito ao Poder Judiciário não se contentar com a análise meramente formal de processos administrativos e, assim, adentrar na apreciação do respeito ou não da proporcionalidade e da razoabilidade da aplicação de sanções pela Administração, tendo em vista que os referidos postulados vinculam todas as esferas administrativa, legislativa e judiciária.

-
Revela-se evidentemente desproporcional a multa que valoriza de forma exacerbada o critério da situação econômica do fornecedor, por penalizá-lo por ter grande porte e presumir, injustamente, que a empresa o utiliza para cometer infrações contra as leis consumeristas e obter vantagem dos consumidores.
3RELATÓRIO: (TJPR - 5ª C.Cível - AC - 1608528-8 - Umuarama - Rel.: Carlos Mansur Arida - Por maioria - - J. 14.02.2017)

(TJ-PR - APL: 16085288 PR 1608528-8 (Acórdão), Relator: Carlos Mansur Arida, Data de Julgamento: 14/02/2017, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1984, de 8/3/2017). [Destaquei]

Desse modo, à luz dos parâmetros trazidos pelo art. 57 do CDC e dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em face do caso concreto, bem como de acordo com a jurisprudência pátria, em casos semelhantes, entendo que o valor da multa fixado pelo eminente Relator, no patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mostra-se adequado, considerando o caráter pedagógico que tem esse tipo de sanção.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DAS CDAS. PROCON. LEGITIMIDADE PARA FISCALIZAR E IMPOR PENALIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO.

I - (...)

IV – O disposto no art. 57 do CDC dispõe acerca dos critérios a serem observados para graduação da multa, quais sejam, gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.
No caso sub judice, a multa arbitrada, merece modificação, pois desrespeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade assegurados constitucionalmente, na medida em que não considera a gravidade da infração, tampouco a vantagem auferida pelo fornecedor faltoso. Na verdade, a multa se ajusta tão-somente à condição econômica do fornecedor.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME.

(Apelação Cível, Nº 70083265959, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 30-1-2020). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. PROCON. LEGITIMIDADE PARA FISCALIZAR E IMPOR PENALIDADE ADMINISTRATIVA. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.

I- (...) O disposto no art. 57 do CDC dispõe acerca dos critérios a serem observados para graduação da multa, quais sejam, gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.
No caso sub judice, a multa arbitrada, merece modificação, pois desrespeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade assegurados constitucionalmente, na medida na medida em que não considera a gravidade da infração, tampouco a vantagem auferida pelo fornecedor faltoso. Na verdade, a multa se ajusta tão-somente à condição econômica do fornecedor
. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. UNÂNIME.

(Apelação Cível, Nº 70081826638, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Francisco José Moesch, Julgado em: 29-8-2019). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. INFRAÇÃO A REGRAS PROTETIVAS AO CONSUMIDOR. VALOR DA MULTA. PRINCÍPIOS DA RA-ZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

(...).
A penalidade, contudo, deve ser "graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor", nos termos do artigo 57 do CDC. Foge dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade a multa fixada em 1.400 UPFs, correspondente à época a R$ 21.679,84. Não foi considerada de maneira adequada a gravidade da infração, tendo em vista o baixo valor em discussão, R$ 488,17, nem a ausência de vantagem auferida, pois sequer chegou a ser pago pelo consumidor. A despeito da ilicitude da conduta, não houve prejuízo de qualquer espécie. Redução do quantum para 15 vezes o valor da discussão, totalizando o montante de R$ 7.322,55, que melhor se coaduna com a situação.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJRS - Apelação Cível Nº 70074897448, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 27/9/2017). [Destaquei]

Ante o exposto, peço vênia aos eminentes Desembargadores Mario Roberto Kono e Luiz Carlos da Costa,
para acompanhar o Relator, Alexandre Elias Filhos, no sentido de dar parcial provimento ao recurso e reduzir o valor da multa aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2021